Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA POR ADIMPLEMENTO. PENHORA DO IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 da Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, recai ao interessado os ônus dos atos praticados pelos respectivos oficiais do registro.
2. Se o único interessado na constrição do bem, com vistas ao adimplemento do débito exequendo, é o credor, por consectário lógico, o único interessado no cancelamento da constrição do imóvel, após o adimplemento do débito, é o próprio devedor.
3. O pagamento dos emolumentos relativos ao levantamento da constrição deve ser suportado, unicamente, pela devedora que deu motivo à propositura do cumprimento de sentença e, por consequência, à realização de atos executórios que lhe são inerentes.

4. Apelação conhecida e provida.